Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005386-06.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (IMPETRANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005386-06.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFERENDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DE CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE À DECISÃO LIMINAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 7.900/MT. DIREITO CIVIL. POLÍTICA DE CRÉDITO. SEGURANÇA JURÍDICA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, consistente em decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 29.151, de 14 de janeiro de 2026, e na Portaria no 014/2026/GAB/SEPLAG, de 21 de janeiro de 2026, que determinou a suspensão por 120 dias das consignações realizadas em favor da impetrante.

2. A Relatora deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa até o julgamento do mérito, submetendo o ato ao referendo do Colegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão jurídica submetida ao Colegiado consiste em saber se a decisão administrativa que suspendeu os efeitos dos contratos de crédito consignado firmados entre a impetrante e servidores públicos estaduais viola: (i) a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (CF/1988, art. 22, I e VII); (ii) o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (iii) a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.900/MT.

III. Razões de decidir

4. A decisão administrativa impugnada apresenta semelhança material com o Decreto Legislativo no 79/2025 do Estado de Mato Grosso, cuja eficácia foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.900/MT, por meio de liminar ad referendum do Plenário.

5. Na ADI 7.900/MT, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal de norma estadual que suspendeu temporariamente a exigibilidade de créditos consignados, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, nos termos do artigo 22, incisos I e VII, da Constituição Federal.

6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.475/MA e 6.495/RJ reafirma que normas estaduais que interferem nas relações obrigacionais estabelecidas entre instituições de crédito e servidores públicos invadem competência privativa da União, configurando inconstitucionalidade formal.

7. A suspensão das consignações sem a devida individualização dos contratos e sem garantia do contraditório e da ampla defesa configura violação ao devido processo legal, consagrado no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

8. A medida administrativa pode gerar externalidades negativas no sistema financeiro nacional, reduzindo a oferta de crédito e aumentando o spread bancário, conforme manifestação técnica do Banco Central do Brasil mencionada na decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. A continuidade da suspensão dos contratos pode causar danos irreparáveis às relações contratuais validamente constituídas, caracterizando o periculum in mora.

10. O
fumus boni iuris
está evidenciado pela plausibilidade jurídica da alegação de que o ato coator contraria decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e usurpa competência privativa da União.

IV. Dispositivo e tese

11. Liminar referendada.

Tese de julgamento: "A decisão administrativa estadual que determina a suspensão de contratos de crédito consignado firmados entre instituições financeiras e servidores públicos estaduais, em contrariedade à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.900/MT, configura usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, autorizando a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspender seus efeitos até o julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CF/1988, art. 22, I e VII; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.900/MT, Rel. André Mendonça, liminar
ad referendum
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005386-06.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado pela
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso
, consistente na decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 29.151, de 14 de janeiro de 2026 e na Portaria no 014/2026/GAB/SEPLAG, de 21 de janeiro de 2026.

O impetrante alega que a decisão administrativa, que determinou a suspensão por 120 dias das consignações realizadas em favor da Impetrante, é ilegal por violar direitos constitucionais fundamentais, como o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a decisão coatora foi tomada sem que houvesse a devida individualização dos contratos e sem garantir à Impetrante a oportunidade de apresentar defesa, configurando cerceamento de defesa.

Além disso, a Impetrante destaca que a decisão administrativa infringe a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.900/MT, que já havia declarado a inconstitucionalidade de medidas semelhantes. O impetrante sustenta ainda que a decisão da autoridade coatora aplica retroativamente normas de um novo decreto (Decreto no 1.630/2025), violando o regime jurídico dos contratos firmados sob a égide do Decreto no 691/2016, em vigor no momento da celebração dos convênios.

Requer a concessão do pedido de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão administrativa e da portaria, além de restabelecer os descontos consignados nos contratos celebrados entre a Impetrante e os servidores estaduais.

A Impetrante requer também que seja reconhecido o direito de manter os contratos sob as normas do Decreto no 691/2016, sem que haja a aplicação retroativa do Decreto no 1.630/2025.

No mérito, a Impetrante pleiteia que seja concedida a segurança, anulando a decisão administrativa e a portaria impugnadas, com base na violação dos direitos constitucionais e na tentativa de burla à decisão do STF.

A medida liminar foi deferida por decisão unipessoal desta Relatora no id. 345868370 para determinar a suspensão da decisão administrativa que suspendeu os efeitos dos contratos de crédito consignado, até o julgamento deste Mandado de Segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005386-06.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – REFERENDO DA LIMINAR

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar concedida, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE no 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., com pedido de liminar, contra o ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão administrativa que suspendeu os efeitos dos contratos de crédito consignado firmados entre a impetrante e servidores públicos estaduais, pelo prazo de 120 dias.

A impetrante sustenta que a decisão administrativa contraria a segurança jurídica dos contratos válidos firmados com servidores públicos, além de infringir direitos fundamentais, como o da livre iniciativa e da liberdade contratual. Afirma, ainda, que a medida administrativa configura verdadeira intervenção indevida nas relações contratuais, sem a devida motivação e sem observar o devido processo legal.

Ao examinar o pedido de liminar, observo que a questão central se relaciona à legalidade do ato coator, que impõe a suspensão das consignações e a revisão de contratos. Nesse sentido, cumpre destacar que, em sede de decisão liminar, a impetrante tem razão ao apontar que a medida coatora se apresenta, em princípio, contrária à decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.900/MT.

Na mencionada ADI, o STF, por meio de liminar proferida em 11/12/2025, suspendeu a eficácia de um decreto legislativo estadual que determinava a suspensão dos efeitos dos contratos de crédito consignado, argumentando, entre outros pontos, a violação da competência privativa da União para legislar sobre o direito civil e a política de crédito, conforme os artigos 22, inciso I, e 22, inciso VII, da Constituição Federal. Veja-se:

[...]. 21. Nessa conjuntura, numa análise preliminar, em sede cautelar, entendo que, embora possa ter tido a intenção de estabelecer regras de proteção aos consumidores (art. 24, inciso V e VIII, da Constituição), por meio do estabelecimento de diretrizes de atuação para a Administração Pública estadual, de fato, o
Decreto Legislativo no 79, de 2025
: (i) regulou matérias relativas
[a]
a contratos (art. 22, inciso I, da Constituição) e
[b]
sobre a política de crédito e o sistema financeiro nacional (art. 22, inciso VII, da Constituição); bem como (ii) instituiu regime de privilégio creditício desproporcional e irrazoável em benefício dos servidores públicos estaduais.

[...].

24. Pois bem. À luz desse princípio, em determinados casos, a Constituição fixou uma
presunção absoluta da predominância do interesse nacional
. Tais hipóteses estão dispostas no art. 22 da Lei Fundamental, que dispõe sobre
as matérias de competência legislativa privativa da União.

25. Como destacado pelo requerente, a Constituição é clara ao fixar que é
privativa da União
a competência para legislar sobre
contratos
(direito civil), bem como sobre a
política de créditos
.

[...].

28. Verifica-se, portanto, que o tema objeto do decreto legislativo mato-grossense constitui uma
matéria altamente regulada
. E isso se verifica porque o estabelecimento de regras sobre relações jurídicas obrigacionais instituídas entre particulares e instituições financeiras, tais como aquelas estabelecidas a partir dos contratos de crédito consignados (por servidores, trabalhadores celetistas, aposentados e pensionistas), formam parte relevante de um conjunto ainda mais abrangente, o
Sistema Financeiro Nacional
.

[...].

30. Por essa razão, o estabelecimento de legislações estaduais, em geral, e do ato legislativo mato-grossense, em específico, sobre o tema do crédito consignado
(sobretudo a suspensão de seus efeitos, com a proibição do desconto e da incidência de juros e das multas)
tem o condão de gerar externalidades negativas no sistema financeiro nacional,
diminuindo a oferta de crédito e aumentando a taxa de juros (spread bancário).

[...].

31. Ademais, como também aponta o Banco Central, a
pulverização de legislações estaduais
sobre a política de concessão de créditos e sobre a regulação de contratos civis geraria um elevado índice de
insegurança jurídica
, prejudicando não somente as instituições financeiras, mas também os consumidores. Afinal, esse tipo de crédito se afigura muito mais vantajoso ao consumidor, tanto em termos de preço, quanto em condições de pagamento, considerando as alternativas do cheque-especial e do cartão de crédito.

[...].

32. Partindo de tais premissas, o
Supremo Tribunal Federal

já se debruçou sobre a matéria e declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que, tal como o ato legislativo impugnado, suspendiam temporariamente a cobrança de créditos consignados contratados por servidores públicos estaduais.

[....]. 36. Esse mesmo entendimento foi reproduzido pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI no 6.475/MA
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021, e na
ADI no 6.495/RJ
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 03/12/2020., in verbis:

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.274/2020, DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.298/2020. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIADAUNIÃO E MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. CONFIRMAÇÃO DA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

I- A Lei estadual, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020,
ao interferir na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os servidores e empregados públicos estaduais e municipais, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes.

II- Ação direta julgada procedente, confirmando a cautelar deferida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.274/2020, do Estado do Maranhão, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020”. (ADI no 6.475/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021; grifos acrescidos)

[...].

37. Nesse contexto, entendo estar
caracterizado o fumus boni iuris
diante da aparente
incompatibilidade do Decreto Legislativo no 79, de 2025 com o art. 22, incisos I, e VII, da Constituição e com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

38. Do mesmo modo,
tenho como preenchido, no caso, o periculum in mora
. Nos termos da manifestação técnica produzida pelo Banco Central, a suspensão da exigibilidade das dívidas decorrentes de empréstimos consignados contraídos no Estado de Mato Grosso tem o condão de causar efeitos sistêmicos negativos sobre o mercado financeiro brasileiro, reduzindo a oferta regular de créditos aos consumidores e aumentado a taxa de juros (spread bancário).

III. Dispositivo

39. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, §3o, da Lei no 9.868/1999, e no art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
concedo a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do Decreto Legislativo no 79, de 2025, do Estado do Mato Grosso.

[...].
[Destaquei]

Assim, a suspensão dos contratos, prevista no ato coator impugnado, se sobrepõe ao entendimento já firmado pelo Supremo, evidenciando a possibilidade de afronta à decisão liminar proferida naquele julgamento, diante da semelhança das matérias abordadas (
suspensão de contratos de crédito consignado realizados com os servidores públicos do Estado de Mato Grosso
).

Considerando o
fumus boni iuris
em que se vislumbra a plausibilidade do argumento de que o ato coator possa contrariar a decisão do STF, e o
periculum in mora
(perigo da demora), uma vez que a continuidade da medida administrativa pode gerar danos irreparáveis às relações contratuais, impõe-se a concessão do pedido de liminar.

Cabe salientar que, conforme o procedimento, a decisão liminar proferida na ADI 7.900/MT ainda aguarda o referendo do Plenário do STF (data do início do julgamento 6/2/2026 e data prevista para o fim do julgamento 13/02/2026), o que significa que qualquer alteração do entendimento poderá ser revista neste Mandado de Segurança quando do julgamento do mérito, caso o Supremo Tribunal Federal venha a reavaliar a matéria e modificar sua posição.

Não obstante, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o Ministro Relator já proferiu voto no sentido de converter o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito, para conhecer integralmente da ação e julgar procedentes os pedidos formulados, declarando a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 79/2025, do Estado de Mato Grosso, bem como ratificando a medida cautelar anteriormente concedida (id. 346246888).

Ante o exposto,
referendo
a liminar deferida no id. 345868370, nos termos propostos, por estarem presentes os requisitos do artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, para determinar a suspensão da decisão administrativa que suspendeu os efeitos dos contratos de crédito consignado, até o julgamento deste Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026